Tribunal: TJDFT
Processo: 0706562-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. CONTROVÉRSIA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. DÚVIDA ACERCA DO PARÂMETRO ESTABLECIDO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em processo na fase de cumprimento de sentença que determinou a realização do cálculo do valor do débito sem levar em consideração que o proveito econômico obtido pela Executada com o êxito nos processos n. 2011.01.1.010524-8 e 2011.01.1.061097-9 não equivale ao valor histórico, mas sim, ao valor atualizado até a data de seu cancelamento.
2. O débito perseguido no cumprimento de sentença é oriundo da ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais (processo n. 0738598-46.2019.8.07.0001) ajuizada pela Agravante em face da Agravada.
II. Questão em discussão.
3. A controvérsia recursal consiste em verificar se o proveito econômico obtido pela Executada-Agravada com o êxito nos processos n. 2011.01.1.010524-8 e 2011.01.1.061097-9 equivale ao valor histórico ou ao valor atualizado até a data de seu cancelamento.
III. Razões de decidir.
4. A apuração do débito deve observar os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial.
5. De acordo com este, os honorários contratuais foram fixados em favor da autora no percentual de 20% do proveito econômico obtido pela Ré nos processos n. 0715622-39.2015.8.07.0016, 2011.01.1.010524-8 e 2011.01.1.061097-9.
6. No caso do processo n. 0715622-39.2015.8.07.0016, o benefício econômico corresponde ao montante levantado pela Ré por meio de alvará (R$ 6.060,00), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da expedição desse alvará e sofrer incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 403 do Código Civil).
7. Na hipótese dos processos n. 2011.01.1.010524-8 e 2011.01.1.061097-9, o proveito econômico auferido pela Ré se trata do valor das dívidas canceladas em cada um desses autos (CDA n. 139031499 e 144614626, respectivamente), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da publicação da decisão que excluiu esses débitos e sofrer incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 403 do Código Civil).
8. O proveito econômico obtido pela Executada com o êxito nas demandas não equivale ao valor histórico, mas sim, ao valor atualizado até a data de sua exclusão/cancelamento, até porque, se fosse obrigada a efetivar o pagamento das dívidas, arcaria com os encargos de mora acrescidos desde o seu vencimento.
IV. Dispositivo e Tese.
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A apuração do débito deve observar os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial.”